Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-81.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. DELITO CONSUMADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condená-lo em três meses de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), a ser cumprido no regime inicial semiaberto.
2. Em suas razões recursais, alega a atipicidade material da conduta por se tratar de crime impossível, ante a absoluta ineficácia do meio empregado. Afirma que não houve obtenção de vantagem indevida, o que é exigido pelo tipo penal, e que se encontrava em situação de legítima defesa constitucional, diante da inexigibilidade de conduta diversa. Requer, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime aberto, porquanto a reincidência não poderia ter sido considerada para a fixação do regime semiaberto, ante sua compensação com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir: a) a configuração de crime impossível; b) a ausência de vantagem indevida; c) a inexigibilidade de conduta diversa e; d) a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.
6. Não há que se falar em atipicidade da conduta por configuração de crime impossível, uma vez que a identificação posterior, após a detenção do acusado e consulta a sistemas informatizados, não revela a absoluta ineficácia do meio, já que era plenamente possível que os policiais acreditassem na versão apresentada pelo réu.
7. Ademais, consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". Não resta demonstrada qualquer situação concreta capaz de demonstrar que o réu não possuía outra alternativa que não a atuação contrária ao ordenamento jurídico, ônus que incumbia à defesa, o que afasta a alegação de inexigibilidade de conduta diversa.
8. A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade, o que restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas. Outrossim, o dolo específico restou comprovado quando o réu atribuiu a si falsa identidade com o intuito de ocultar seus antecedentes penais e furtar-se do mandado de prisão em aberto. Portanto, configurado o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de obtenção de vantagem em proveito próprio.
9. Quanto à pena aplicada, a incidência de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Ademais, a pena definitiva foi fixada no mínimo legal, não sendo possível a redução pretendida.
10. Por derradeiro, restou adequadamente estabelecido o regime inicial semiaberto. Consta dos autos que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ. Nos termos do Enunciado 269 da Súmula do STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, tem-se justificada a fixação do regime inicial mais gravoso em razão da reincidência e dos antecedentes do réu.
11. Não configura bis in idem a consideração da reincidência como circunstância agravante e na fixação do regime prisional, devendo ser observados todos os efeitos legais decorrentes de tal fator. Neste sentido: Acórdão 2007076.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação desprovida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 307, 33, § 2o, b e c.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 269 e 522 do STJ; TJDFT, Acórdão 2007076, 0739739-55.2023.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.